Tribunal: CARF
Processo: 10880.926550/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.926550/2010-26
ACÓRDÃO
1001-004.244 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
MCGARRYBOWEN BRASIL COMUNICACOES LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO. ARTIGO
117 RICARF. CORREÇÃO.
Nos termos do artigo 117 do Regimento Interno do CARF, restando
comprovada a existência de erro material no Acórdão guerreado, cabem
embargos inominados para sanear o lapso manifesto quanto ao dispositivo
do resultado do julgamento.
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA. ÔNUS DA PROVA. IRRF. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
SÚMULAS CARF No 80 E No 143. DIREITO SUPERVENIENTE. RETORNO À
DRF.
A partir de 01/10/2002, a compensação de tributos administrados pela RFB
passou a ser formalizada exclusivamente por meio de declaração
(PER/DCOMP), com créditos e débitos próprios, extinguindo-se sob
condição resolutória de ulterior homologação, equiparando-se os pedidos
pendentes à declaração de compensação, com efeitos retroativos à data do
protocolo (art. 74 da Lei no 9.430/1996). O PER/DCOMP constitui confissão
de dívida quanto aos débitos indevidamente compensados e instrumento
hábil à sua exigência, submetendo-se ao rito do Decreto no 70.235,
aplicando-se, inclusive, os efeitos do art. 151, III, do CTN.
Verificada a necessidade de apreciação do conjunto fático-probatório à luz
do direito superveniente consubstanciado nas Súmulas CARF no 80 e no
143, impõe-se o retorno dos autos à DRF de origem para análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado no
PER/DCOMP, sem homologação imediata da compensação.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.244 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para alterar o resultado do Acórdão Embargado
para conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicação do
direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início, nos termos dos fundamentos
acima expostos.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Presidente da Turma em face do
lapso manifesto na fundamentação do voto condutor do Acórdão da 1a TEx/1a Seção.
Após regular processamento, interposto recurso voluntário à 1a Seção de
Julgamento do CARF, contra decisão de primeira instância, a egrégia 1a TEX, em 03 de abril de
2025, por maioria de votos, em acatar parcialmente a preliminar suscitada. Vencidos os
Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado que entendem que náo se
aplica a preliminar suscitada. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento em parte ao
recurso voluntário para a) julgar procedente a Inconformidade, constatada a ocorréncia de erro de
fato, assim, acolher o pedido do interessado, a fim de que a DRF exclua deste processo as
PERED/COMPs:
05972.83519.140404.1.3.02-7140,
42263.18817.280404.1.3.02-8689,
06059.33640.120504.1.3.02-0491, 04660.09207.090604.1.3.02-7368, 36805.28658.140704.1.3.02-
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.244 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
3
4503 e 20385.71700.110804.1.3.02-0830, porque concernentes ao saldo negativo de ano-
calendário distinto do deste processo. b) julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade,
no que se refere à glosa de IRRF de R$ 161.073,76, concernente ao código de receita 8045, que
deve ser mantida; c) declarar definitivamente constituída na esfera administrativa a glosa de RS
0,03, concernente ao código de receita 3426, matéria não expressamente impugnada. Vencidos os
Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado que davam provimento em
parte ao recurso voluntário em extensão diversa para aplicação do direito superveniente previsto
nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Carmen Ferreira Saraiva (art. 114 do Anexo do Regimento Interno do CARF), o fazendo sob a égide
dos fundamentos consubstanciados no Acórdão no 1001-003.810, com sua ementa abaixo
transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
IRPJ — IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
A legislação define, claramente, que o Contribuinte proponente de PER/DCOMPs -
Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação, há que indicar/definir, de logo, quais créditos e suas origens que
servirão de contraponto aos débitos apresentados como “compensáveis”.
Ato continuo, tendo a Presidente da Turma observado inexatidão material na
fundamentação do voto do julgado, no presente caso, cotejando as matérias recursais suscitadas
pela Recorrente e as respectivas apreciações constantes no voto condutor, verifica-se que não
restaram integralmente estabelecidos os nexos causais entre os fatos narrados, os direitos
aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que se chegam relativamente a todas as
matérias litigiosas.
Assim, nos termos do art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, opôs
embargos inominados para correção do lapso manifesto, nos termos do Despacho às e-fls.
730/738.
Retornando os presentes Embargos, a esta Relatora já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta, consoante encimado, assim o faço.
É o Relatório.

Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.244 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
4
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Da Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos embargos inominados e, por conseguinte, dele
tomo conhecimento.

2. Do Lapso Manifesto
Veja-se o teor do artigo 117 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
No mesmo sentido, o art. 32 do Decreto no 70.235/1972, prevê que “as inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão
poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo”.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, recepcionado como Inominados, pois constatou que houve erro material.
Nesse sentido, procedem os Embargos, impondo seja acolhida sua pretensão para que aludido
equivoco seja devidamente saneado.
No presente caso, notificada da decisão de primeira instância em 31.08.2018 (sexta-
feira), e-fls. 614, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em 02.10.2018, e-fls. 616/624,
aduzindo o que segue:
II – DIREITO
8. A Recorrente, por ser optante da sistemática de tributação do IRPJ com base no
lucro real anual, está sujeita às antecipações mensais no caso de apuração de
base de cálculo positiva, podendo deduzir o imposto retido do imposto estimado
em cada mês.
9. Em face da adoção dessa sistemática, verifica-se possível a apuração de saldo
negativo de IRPJ, notadamente quando o valor pago/retido durante o ano superar
o montante efetivamente devido apurado.
10. Particularmente no caso em apreço, conforme se depreende da pág. 11 da
DIPJ 2003 (Doc. 07 da Impugnação), a Recorrente, durante o ano de 2002, apurou
saldo negativo de IRPJ [...].
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.244 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
5
11. Em razão do saldo negativo no montante de R$ 197.934,77, a Recorrente
transmitiu os Pedidos de Restituição e Declaração de Compensação
(“PER/DCOMPs”)
de
40871.60436.111103.1.3.02-8296,
09969.42123.131103.1.3.02-1009,
19541.77460.101203.1.3.02-1299,
15260.59845.110204.1.3.02-9230,
35955.04891.100304.1.3.02-5304,
42263.18817.280404.1.3.02-8689,
04660.09207.090604.1.3.02-7368,
DOCUMENTO
VALIDADO
no
15488.40885.281206.1.7.02-2845,
28410.09104.041103.1.3.02-6454,
12826.93719.031203.1.3.02-6603,
02555.07923.130104.1.3.02-0824,
27671.04445.160204.1.3.02-0430,
05972.83519.140404.1.3.02-7140,
06059.33640.120504.1.3.02-0491,
36805.28658.140704.1.3.02-4503 e 20385.71700.110804.1.3.02-0830 em que
pleiteou o crédito apurado para compensação dos débitos de PIS, COFINS e IRRF
anteriormente mencionados.
12. Ao analisar as compensações efetuadas, a Receita Federal proferiu despacho
decisório que confirmou pagamentos de IRRF nos montantes de R$ 2.702,67
(código de receita 3426 - aplicações financeiras em renda fixa) e R$ 3.482,60
(código de receita 8045 - comissões e corretagens pagas a pessoa jurídica). Não
foi confirmado, contudo, o valor de R$ 161.073,71, recolhido também sob o
código de receita 8045. Em razão da não confirmação deste montante, o crédito
pleiteado não foi reconhecido e, por conseguinte, as compensações foram
homologadas apenas parcialmente.
(...)
18. Muito embora este ponto não tenha sido diretamente abordado pelo Acórdão
Recorrido, é importante registrar que se trata de mero erro formal no
preenchimento do PER/DCOMP, que não deve influenciar na análise do crédito,
tendo em vista que as retenções ora em discussão restam amplamente
comprovadas. Qualquer divergência adicional em relação aos valores informados
em DIRF decorre, exclusivamente, dos dados informados pelos anunciantes
(clientes da Recorrente), sobre os quais a Recorrente não possui qualquer poder
de ingerência.
19. Nestes termos, não é plausível que o Acórdão Recorrido entenda como
comprovadas apenas as despesas informadas em DIRF pelas fontes pagadoras.
20. Não pode o reconhecimento do direito ao crédito e à compensação em exame
ficar à mercê de um ato de terceiro. Para fins de homologação do crédito,
portanto, é necessário verificar, simplesmente, se de fato ocorreram as retenções,
o que já restou plenamente demonstrado por meio dos documentos anexados
aos autos.
21. Da análise dos comprovantes de arrecadação acostados ao processo, verifica
se que a Recorrente recolheu, no ano de 2002, sob o código de receita 8045, o
montante de R$ 191.755,06, valor inclusive superior ao montante de R$
191.749,47
pleiteado
no
PER/DCOMP.
Estes
montantes
encontram-se
devidamente suportados pelos Comprovantes de Arrecadação dos valores
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.244 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
6
recolhidos a título de IRRF, não havendo dúvida de que foram efetivamente
recolhidos.
22. Ademais, no que diz respeito à comprovação do recolhimento, ainda que não
estivéssemos tratando do regime diferenciado aplicável às agências de
publicidade, ressalte-se que mesmo em situações ordinárias, em que a fonte
pagadora efetua a retenção e o contribuinte recebe o valor líquido, descontado o
IRRF, a jurisprudência do CARF reconhece que a comprovação da efetividade do
recolhimento do IRRF pode ser realizada por outros documentos, que não o
comprovante de retenção exigido pelo Acórdão Recorrido [...].
(...)
Em 10.02.2021, e-fls. 658, a Recorrente apresenta Petição de e-fls. 659/660, no
seguinte sentido:
Conforme se evidencia do Relatório de Situação Fiscal da Requerente (Doc. 01) os
processos de débito referentes ao presente processo de crédito estão indicados,
equivocadamente, com status “DEVEDOR”: [...]
Ocorre que os referidos débitos estão com a sua exigibilidade suspensa em razão
de discussão administrativa, mais especificamente, o caso aguarda julgamento de
Recurso Voluntário. Conforme indicado às fls. 614 dos presentes autos, em
31/08/2018 a Requerente foi intimada do acórdão no 12-97.359, proferido pela 3a
Turma da DRJ do Rio de Janeiro, que negou provimento à sua manifestação de
inconformidade.
Ato continuo, os autos foram a julgamento e está registrado no voto condutor do
Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.810, de 03.04.2025, e-fls. 687/697, o que segue:
1.Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, tempestivo, atestado às fls. 650, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, também aos aspectos trazidos
pelo artigo 29, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim, dele tomo
conhecimento.
2.Do mérito
VOTO por a) julgar procedente a Inconformidade, constatada na ocorrência de
erro de fato, assim, acolher o pedido do interessado, a fim de que a DRF exclua
deste
processo
as
PERED/COMPs:
42263.18817.280404.1.3.02-8689,
04660.09207.090604.1.3.02-7368,
05972.83519.140404.1.3.02-7140,
06059.33640.120504.1.3.02-0491,
36805.28658.140704.1.3.02-4503
e
20385.71700.110804.1.3.02-0830, porque concernentes ao saldo negativo de
anocalendário distinto do deste processo. b) julgar improcedente a Manifestação
de Inconformidade, no que se refere à glosa de IRRF de R$ 161.073,76,
concernente ao código de receita 8045, que deve ser mantida; c) declarar
definitivamente constituída na esfera administrativa a glosa de R$ 0,03,
concernente ao código de receita 3426, matéria não expressamente impugnada.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.244 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
7
É o meu voto.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no
espírito dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e
só reforçam o heurema aqui trazido a lume No caso em tela, delineado este painel
e fervoroso adepto do Cientista Francês -Antonie Laurent Lavoisier: "NA
NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE TRANSFORMA". SIGNIFICA
QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA ASPECTOS
DIFERENTES.
3. Conclusão
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem. Em
face do exposto, voto em acatar parcialmente a preliminar suscitada e, no mérito
em dar provimento em parte ao recurso voluntário para a) julgar procedente a
Inconformidade, constatada a ocorrência de erro de fato, assim, acolher o pedido
do interessado, a fim de que a DRF exclua deste processo as PERED/COMPs:
05972.83519.140404.1.3.02-7140,
42263.18817.280404.1.3.02
8689,
06059.33640.120504.1.3.02-0491,
04660.09207.090604.1.3.02-7368,
36805.28658.140704.1.3.02-4503 e 20385.71700.110804.1.3.02-0830, porque
concernentes ao saldo negativo de ano-calendário distinto do deste processo. b)
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, no que se refere à glosa
de IRRF de R$ 161.073,76, concernente ao código de receita 8045, que deve ser
mantida; c) declarar definitivamente constituída na esfera administrativa a glosa
de R$ 0,03, concernente ao código de receita 3426, matéria não expressamente
impugnada.
Pois bem! Da leitura do voto condutor do r. acórdão foi possível constatar de
pronto a existência de ERRO MATERIAL, uma vez que consta da ementa a procedência em parte da
“Manifestação de Inconformidade” do contribuinte, quanto o correto seria o colegiado analisar e
julgar apenas e tão somente o Recurso Voluntário do sujeito passivo. Tal erro também é cometido
no bojo do voto condutor do r. decisium, devendo a referida atecnicidade ser corrigida.
Ademais, surgem, de plano, diversos questionamentos, vejamos:
1. Na ementa do acórdão consta que a preliminar foi acolhida parcialmente. Qual
preliminar? Qual o fundamento para ter sido acatada? Não há referência
alguma a qual preliminar foi suscitada pelo recorrente ou se se trata de
preliminar suscitada de ofício.
2. Quanto ao mérito, é difícil de apontar as dúvidas pois, na realidade, não foi
apresentado mérito algum. Explico. O mérito, acima transcrito, possui 4
parágrafos, sendo que em nenhum deles há fundamentação jurídica alguma
para justificar o provimento parcial da insurgência da contribuinte. O i. relator
faz ilações completamente impertinentes ao contexto de um julgamento nesse
Conselho e sem rebater nenhum dos argumentos jurídicos do presente
lançamento ou expor sua análise a respeito dos documentos trazidos aos autos
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.244 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
8
pela contribuinte. Em face disto, não há como identificar os fundamentos a
serem combatidos ou que foram combatidos.
3. Observa-se, ainda, a contradição da ementa deste Acórdão com o teor do voto
condutor, uma vez que o conteúdo da ementa não reflete a conclusão do
julgado. A referida ementa está, claramente, em desacordo com os requisitos
de um acórdão.
4. Outra contradição/omissão verificada diz respeito ao quê fora efetivamente
provido pelo e. colegiado. Com efeito, a DRJ deu provimento parcial à
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, para reconhecer o erro de
fato e determinar a exclusão do presente processo das mesmas DCOMPs
citadas pelo voto ora embargado; manter a glosa de IRRF no valor de R$
161.073,76, concernente ao código de receita 8045; e declarar definitivamente
constituída na esfera administrativa a glosa de R$ 0,03, concernente ao código
de receita 3426, matéria não expressamente impugnada. Ora, essa foi
exatamente a mesma conclusão do voto condutor do acórdão embargado!
Afinal, o que foi provido do recurso voluntário? Não se sabe!
Portanto, como bem lançado no Despacho da Presidente, no presente caso,
cotejando as matérias recursais suscitadas pela Recorrente e as respectivas apreciações
constantes no voto condutor, verifica-se que não restaram integralmente estabelecidos os nexos
causais entre os fatos narrados, os direitos aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que
se chegam relativamente a todas as matérias litigiosas, devendo haver a prolação de um novo
acórdão.
Dito isto, passamos a análise do presente caso, bem como as razões recursais.
Inicialmente, cumpre esclarecer que enquanto o recorrente tiver a oportunidade de
discutir o débito em todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito
tributário em questão não deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art.
151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação da recorrente neste sentido.
Quanto ao mérito da demanda, a Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 197.934,77 do
ano-calendário de 2002 apurado pelo lucro real anual para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 37-47, o reconhecimento do saldo negativo
disponível no valor de R$36.860,98 e assim houve homologação parcial do Per/Dcomp. Restou
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.244 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
9
comprovada parcialmente a retenção na fonte: (a) código 8045 da fonte pagadora de CNP)
03.570.945/0001-37 e (b) código 3426 da fonte pagadora de CNP) 33.700.394/0001-40.
Está registrado no Acórdão da 3o Turma DRJ/RJO/RJ no 12-97.359, de 29.03.2018, e-
fls. 590/610:
Os membros desta Turma acordam, por maioria de votos [...], nos termos do
Relatório e Voto anexos, não reconhecer direito creditório ao interessado, e:
a) julgar sejam procedente a Manifestação de Inconformidade, no que se refere
ao reconhecimento da ocorrência de erro de fato nas Dcomps abaixo,
determinando que excluídas deste processo, observadas prosseguimento do feito
a elas correspondentes:
b) as normas legais para o julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, no que se refere à glosa de IRRF de R$ 161.073,76, concernente
ao código de receita 8045, que deve ser mantida;
c) declarar definitivamente constituída na esfera administrativa a glosa de RS
0,03, concernente ao código de receita 3426, matéria não expressamente
impugnada.
Pois bem! Tendo em vista que o caso concreto gira em torno do pedido de
PER/DCOMP com o posterior fato superveniente, ensejando a aplicação dos anunciados das
Súmulas CARF n° 80 e 143, por ter andando bem nesse sentido a declaração de voto constante do
acórdão guerreado, da lavra da Ilustre Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, peço vênia para
transcrever os termos da declaração e adota-los como razões de decidir, senão vejamos:
O passível de sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado
pela RFB, restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de
01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e
com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de
sua ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O
Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a
retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação
tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49
da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação
tácita da compensação declarada é de cinco anos, contados da data da sua
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.244 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
10
entrega até a intimação válida do despacho decisório. Ademais, o procedimento
se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os
efeitos do inciso Ill do art. 151 do Código Tributário Nacional (81o do art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no
135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou
contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio. A escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim a definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de
tributo como condição absolutamente essencial para fins de verificação da
precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros de registros
obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do
Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da
Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Devem ser
detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com exposição de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve
ser instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias
suscitadas dada a concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do
Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova de suas
alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado
(art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o Órgão competente para a instrução
proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37
e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.244 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
11
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a
incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) pacificou que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito
tributário (artigo 156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação
tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do erário CTN)” público, sendo
mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos líquidos e
certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo
170, do (Agravo Regimental no Recuso Especial 862572/CE). Nesse sentido, em de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu
direito líquido e certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores
informados em Per/DComp para fins de decidir homologação ou não da
compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem
como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual. Esta análise destina-se à
determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
(...)
Para 21 de a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos
nos termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na do apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor prova imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção
e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços comissões,
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.244 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
12
corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou
pela mediação na realização de negócios civis e de comerciais (art. 53 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 junho de 1995).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido e deve ser efetuado pela pessoa
jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importâncias a título de
comissões e corretagens até o último dia útil do primeiro decêndio do mês
subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de propaganda e
publicidade (art. 53 da 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no
9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento).
O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é recolhido
pelas agências de propaganda, por ordem e conta do anunciante até o último dia
útil do primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores.
De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus
de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15
e art. 373 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente
ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
ARecorrente alega que a partir dos comprovantes de arrecadação houve o
recolhimento no valor de R$191.755,06, código 8045, para fins de apuração do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002. Nestas circunstâncias, a
legislação exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que
demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário analisa-se a
possibilidade o indébito pleiteado nos presentes autos. As informações
constantes nos sistemas da foram ser analisadas para fins de comprovação da do
saldo negativo de IRPJ do ano- calendário de 2002.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos
em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e respectivos documentos que a
Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do indébito indicado no
Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.244 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926550/2010-26
13
calendário de 2002 foram deduzidas as retenções de tributos, de acordo com o
acervo fático-probatório composto do Livro Razão, DARF e DIRF, e-fls. 212-376.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade
com a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser averiguadas a origem e a
procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida
com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo
com os registros internos da RFB.
Em assim sucedendo, entende-se pela aplicação do direito superveniente previsto
nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.

3. Da conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos Inominados, com
efeitos infringentes, para alterar o resultado do Acórdão Embargado para conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início, nos termos dos fundamentos acima expostos.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 752
DF CARF MF
Original